Tribunal: TJBA
Processo: 8000638-74.2023.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000638-74.2023.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AVELIANA COIMBRA XAVIER

Advogado(s)
:
RAQUEL DOS SANTOS COIMBRA, JOAO ROBERTH COIMBRA XAVIER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. POSTERGAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Santana, que julgou procedente a ação de cobrança ajuizada por AVELIANA COIMBRA XAVIER, condenando o ente público ao pagamento de indenização por quatro períodos de licença-prêmio não usufruídos, calculada com base na remuneração da autora à época de sua aposentadoria. A sentença fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal limita-se à legalidade da fixação antecipada dos honorários advocatícios sobre condenação ilíquida, sendo alegado pelo apelante que, à luz do art. 85, §4º, II, do CPC, a definição do percentual deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado.

III. Razões de decidir

3. A sentença impugnada fixou de imediato os honorários advocatícios sobre valor ainda não definido, contrariando o art. 85, §4º, II, do CPC, que determina a fixação na liquidação, quando se tratar de sentença ilíquida.

4. A jurisprudência do TJBA e dos Tribunais Superiores corrobora esse entendimento, destacando a necessidade de se aguardar a definição do valor da condenação para correta estipulação da verba honorária.

5. A antecipação da fixação da verba honorária compromete a adequada aplicação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

6. A reforma parcial da sentença se impõe, exclusivamente para postergar a definição dos honorários sucumbenciais à fase de liquidação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. Em caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000310-75.2019.8.05.0263; TJBA, Apelação nº 8000001-16.2023.8.05.0198.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000638-74.2023.8.05.0227
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada AVELIANA COIMBRA XAVIER.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .